Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729630-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. PLANO COLLOR. REAJUSTES DEVIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES E ACERTOS POSTERIORES. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes porventura concedidos aos servidores “a qualquer título”, de forma a permitir a compensação de eventuais reajustes e acertos específicos da categoria, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes. 2. O c. STJ, no âmbito do AgRg no REsp n. 608.944/DF, afirmou incabível a limitação temporal posta na sentença de primeira instância ao cálculo da dívida a ser paga pelo ente distrital. Reconheceu a Corte de Justiça terem os servidores adquirido direito ao reajuste de 84,32%, que passou a integrar o patrimônio que tinham, sem que houvesse limitação de tempo, pelo que indevido definir o período de elaboração da conta do valor devido entre a edição da Lei 38/89 até a sua revogação pela Lei 117/90. 3. Preclusa está a questão relativa ao limite temporal da condenação, porquanto analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF, razão pela qual vedado ao devedor/executado reagita-la nesta fase processual. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 942, §3o, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a nulidade absoluta do acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto e reformou a decisão por maioria, mas deixou de aplicar a técnica do julgamento ampliado; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o título executivo judicial assegurou à parte contrária o reajuste de seus vencimentos no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, no período compreendido entre a edição da Lei 38/89 até sua revogação pela Lei 117/90, ressalvado o direito de compensação do Distrito Federal. Aduz que os reajustes são limitados ao momento da compensação. Requer a limitação temporal da condenação à vigência da Lei 38/89. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF, STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 61613039 e ID 61613044). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 884 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada (STF e STJ), nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 61613039 e 61613044). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015